Tribunal: TJES
Processo: 5021156-73.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021156-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CATARINA PEROVANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia fixa. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia fixa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021156-73.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: CATARINA PEROVANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia fixa. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia fixa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato referente a plano de serviços junto à requerida, só que sofreu interrupções repentinas do fornecimento de telefonia fixa, tendo ficado 10 (dez) meses sem o devido funcionamento do telefone fixo utilizado em seu serviço de costureira. Afirma que tentou resolver a situação de forma administrativa por diversas vezes, mas o erro persistiu e sofreu prejuízos pela falha na prestação do serviço. Requer o reestabelecimento dos serviços, bem como compensação a título de dano moral.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar a autora a título de danos morais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação de indevidas suspensões no fornecimento de telefonia fixa, que ocorreram sem amparo por motivos justificantes.

Tal situação torna evidente a existência de dano moral indenizável.

Isso pois, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do serviço de telefonia na vida cotidiana e – conforme narrado na exordial – para seu trabalho de costureira.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Cumpre registrar, que o fato do serviço ter voltado a funcionar após o reparo, não pode eximir a ré da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, dito de outra forma, atualmente o serviço esta funcionando, contudo, por vários meses a requerente pagou por serviço que não foi prestado (ao menos a ré não comprovou a regular utilização da linha).

Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, o serviço em questão é essencial e no caso dos autos a autora faz prova de que realizou reclamação no PROCON (id nº 46744682), fez ligações para VIVO na tentativa de resolver o conflito de forma extrajudicial, mas sem sucesso (id nº 46744683) e perdeu contato com clientes que não conseguiam entrar em contato através da linha, bem como que utiliza a mesma linha anos, sendo o contato que seus clientes possuem para contratação de seus serviços.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto em especial o tempo que a autora se encontrava impedida de utilizar a linha (mais de 10 meses) e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)